Tribunal: TJDFT
Processo: 0719822-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719822-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em que o MM. Juízo a quo deferiu, em parte, a tutela de urgência, cujo dispositivo ostenta a seguinte redação: Isto posto, DEFIRO, em parte, a LIMINAR (tutela de urgência), para proibir que o Distrito Federal utilize a verba remanejada do fundo de contingência, no valor de R$ 63.769.395,00 (sessenta e três milhões, setecentos e sessenta e nove mil e trezentos e noventa e cinco reais) em serviços de publicidade e propaganda que não sejam exclusivamente relacionados à pandemia de Covid-19, sob pena de multa que corresponderá ao valor indevidamente utilizado, bem como determinar que qualquer licitação na área de publicidade, cujo contrato seja custeado com a referida verba remanejada do fundo de contingência, consigne no edital e no contrato que o valor será utilizado exclusivamente para a prestação de serviços vinculados ao combate da Covid-19, motivo pelo qual SUSPENDO a licitação referente ao edital n.o 01/2019, até que o edital e o contrato constem, para fins de futuro controle, que o gasto da verba remanejada do fundo de contingência está vinculada a campanhas publicitárias sobre a pandemia da Covid-19, tudo nos termos da fundamentação. Indefiro o pedido constante no item “d” (proibição de gastos com publicidade em 2020 superiores ao valor gasto em 2019), porque extrapola o objetivo desta ação civil pública, que pretende apenas impedir o uso verbas orçamentárias oriundas de reserva de contingência em serviços de publicidade que não se relacionem exclusivamente ao combate à Covid-19. A discussão a respeito da legitimidade dos contratos de publicidade e propaganda, em si considerados, pode ser realizada em nova ação, com base em fundamentos técnicos e jurídicos completamente diversos dos que integram as razões desta tutela coletiva. O MPDFT não pode, a pretexto de questionar o destino de verbas oriundas de fundos emergenciais, de forma desconectada e descontextualizada, pretender discutir a evolução dos gastos com publicidade. Tal evolução de gastos pode ser utilizada como fundamento (como ocorreu) para questionar o destino das verbas remanejadas, mas não para discutir as causas e circunstâncias da diferença de valores, pois, sem qualquer base ou critério técnico indicativo de ilegalidade, implicaria, neste ponto, interferência indevida na gestão pública. Caso o MPDFT, com base em elementos concretos, firmes, técnicos e seguros consiga demonstrar a existência da sugerida irregularidade, poderá fazê-lo em outra demanda. Tal pretensão está descontextualizada do próprio objetivo indicado pelo MPDFT na presente demanda. Por estes motivos, essa parte da tutela de urgência fica indeferida. (ID 17230492) Sustenta o ente público, em síntese, que a decisão agravada parte de premissas fáticas e jurídicas equivocadas. Nesse sentido, esclarece que (i) não houve vinculação da suplementação orçamentária exclusivamente às despesas com ações e publicidade associadas à pandemia (COVID-19), mas sim às campanhas e ações de utilidade pública, o que pela legislação de regência abrange as medidas de combate à pandemia, bem como à dengue, campanhas de vacinação, combate a incêndios etc. Isso porque, após a elaboração do Plano Anual de Publicidade, houve uma situação extraordinária não prevista para os gastos com a Comunicação. Ressalta que para o enfrentamento da atual pandemia já foram investidos R$41.000.000,00 (quarenta e um milhões de reais) em publicidade. Aduz que (ii) a vinculação do edital é ilegal e subtrai do poder público a gestão da publicidade estatal de utilidade pública, impedindo a realização de outras campanhas. Acrescenta que (iii) a suplementação orçamentária para demandas de publicidade de utilidade pública não implica em redução de investimentos ou despesas nas áreas de saúde, educação e segurança, tendo em vista a vedação prevista no §4o do art. 18 da LDO 2020 (Lei 6.352/2019). Afirma que a (iv) a decisão agravada interfere na gestão pública, mais especificamente na análise discricionária da alocação de recursos orçamentários para definição das campanhas publicitárias de utilidade pública, violando o princípio constitucional da separação das funções estatais (CF, artigos 2o e 165). Por fim, reitera que a vinculação do certame às campanhas associadas à pandemia impedirá o desenvolvimento de outras campanhas importantes (dengue, zica, chikungunya, vacinação, queimadas, arrecadação de tributos etc), algumas já impactadas pela crise da COVID-19, demandando ajustes nas ações de publicidade. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da decisão agravada e autorização para prosseguir com a concorrência regida pelo Edital n.o 01/2019, inclusive para fins de assinatura do contrato e execução dos serviços dela decorrentes, sem as indevidas restrições e vinculações pretendidas pelo agravado. No mérito, a reforma da decisão agravada, indeferindo-se a tutela de urgência pretendida na ação de origem, de modo a assegurar a gestão da publicidade estatal pelo Poder Executivo. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, §1o). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 17447544). Inconformado, o Distrito Federal interpôs agravo interno ao ID 18916812. Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 17742626). A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento dos recursos (ID 20280357). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento e o agravo interno não podem ser conhecidos. Isso porque, em consulta ao processo judicial eletrônico de primeiro grau, constata-se que o d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF proferiu sentença em 23/09/2020, julgando parcialmente procedentes os pedidos e extinguindo o processo, na forma do art. 485, I, do CPC (ID 72967849 dos autos de origem). Com efeito, tal situação enseja a perda superveniente do objeto do recurso, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento e, por consequência, do agravo interno, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, deles NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora